Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-61.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Cerceamento de defesa. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Obrigação de meio. Inadimplemento contratual. Retenção indevida de valores. Danos materiais. Danos morais. Ocorrência. Razoabilidade da indenização. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré, visando à reforma da sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, relacionados a contratos de prestação de serviços advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) a ocorrência de nulidade em razão de cerceamento de defesa; (ii) o descumprimento dos contratos por parte da ré; (ii) o valor dos danos materiais; e (iii) a ocorrência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da prova oral, por si só, não configura o cerceamento de defesa. As provas documentais nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, que consiste em verificar a ocorrência de descumprimento contratual conforme os termos contratuais apresentados, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil.
4. O art. 32 da Lei n. 8.906/94, estabelece que "O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa". Acresce que a obrigação da atuação do advogado é obrigação de meio, não de resultado, o que demanda o exame apenas da execução dos serviços contratados, e não necessariamente do êxito nas demandas eventualmente propostas.
5. A existência de jurisprudência desfavorável à demanda não justifica o descumprimento da obrigação de ajuizamento da ação. Ademais, embora a apelante alegue que não foi possível a proposição de ação em razão da recusa da apelada em fornecer documentação essencial, não há comprovação de que a apelada tenha sido formalmente notificada acerca da necessidade de apresentação de documentos.
6. Diante da ausência de justificativa idônea para a retenção do valor, deve ser mantida a sentença que condenou a apelante a repassar à apelada o valor remanescente de R$ 1.031,91.
7. O comprovante de pagamento de custas, documento juntado indevidamente no corpo da própria apelação, não foi apresentado anteriormente no processo, o que impede sua apreciação, sob pena de supressão de instância.
8. Além do inadimplemento contratual, houve ilícito civil decorrente da retenção indevida de valores, e a contratante precisou recorrer a medidas policiais para obter o repasse dos valores devidos. Dada a gravidade e a reprovabilidade do ato ilícito, as regras de experiência permitem verificar a ocorrência de ofensa à honra subjetiva da apelante, especialmente em relação à quebra de confiança depositada na relação advogado-cliente, seguida do dano patrimonial.
9. A indenização no valor de R$ 5.000,00, conforme fixado na sentença, mostra-se adequada e suficiente para compensar os danos morais experimentados pela apelada e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração de ilícitos pela apelante.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação da atuação do advogado é obrigação de meio, não de resultado, o que demanda o exame apenas da execução dos serviços contratados, e não necessariamente do êxito nas demandas eventualmente propostas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370; Lei n. 8.906/94, art. 32; Resolução n. 2/2015 da OAB.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; TJDFT, Acórdão 1401462, 0709111-76.2020.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 07/03/2022.